Tribunal: STF
Processo: RE 599437
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IPI. 
   CONCEITO CONTRIBUINTE. ENQUADRAMENTO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
1.Nos 
   termos da jurisprudência deste Tribunal, a questão relativa ao 
   enquadramento no conceito de contribuinte é de índole 
   infraconstitucional, o que enseja o descabimento do recurso 
   extraordinário. 
2.Ofensa reflexa ou indireta à Constituição.
 
   Agravo ao qual se nega provimento.